Tribunal: TJSP
Processo: 1017936-09.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO REGRESSIVA.
Indicado pagamento da dívida de responsabilidade da ré. Não acolhimento. Reconhecimento, por esta Câmara, do débito atribuído ao autor, justamente por não se identificar a quitação devida à DECMMA (Apelação Cível no 0021341-51.2011.8.26.0114, de minha Relatoria). Subsistência, ainda, de acordo firmado em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual o autor

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO REGRESSIVA.
Indicado pagamento da dívida de responsabilidade da ré. Não acolhimento. Reconhecimento, por esta Câmara, do débito atribuído ao autor, justamente por não se identificar a quitação devida à DECMMA (Apelação Cível no 0021341-51.2011.8.26.0114, de minha Relatoria). Subsistência, ainda, de acordo firmado em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual o autor "reconhece em favor das exequentes um crédito no valor de R$ 110.000,00". Rediscussão da matéria, a partir desses elementos, inadmissível. Observância à coisa julgada.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017936-09.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANTÔNIO
CARLOS VIDAL BARRETO, é apelado FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1017936-09.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Antônio Carlos Vidal Barreto
Apelada: Fenix Empreendimentos Ltda.
Voto no 48.634
NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO REGRESSIVA.
Indicado pagamento da dívida de responsabilidade da ré. Não
acolhimento. Reconhecimento, por esta Câmara, do débito
atribuído ao autor, justamente por não se identificar a quitação
devida
à
DECMMA
(Apelação
Cível
no
0021341-51.2011.8.26.0114, de minha Relatoria). Subsistência,
ainda, de acordo firmado em sede de cumprimento de sentença,
por meio do qual o autor “reconhece em favor das exequentes um
crédito no valor de R$ 110.000,00”. Rediscussão da matéria, a
partir desses elementos, inadmissível. Observância à coisa
julgada.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação regressiva julgada improcedente pela r. sentença de fls.
97/100, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Gilberto
Luiz Carvalho Franceschini, por considerar inadequado “o ajuizamento desta
demanda, sob pena de violação à segurança jurídica, pois incontroverso que
em razão do acordo homologado entre as partes no processo no
0021341-51.2011.8.26.0114, inexistindo direito de regresso entre elas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre o autor, inconformado.
Sustenta, em síntese, que em sede de ação de adjudicação
compulsória restou condenado ao pagamento de valores que não eram de sua
responsabilidade. Para tanto, assinala que as partes estabeleceram um acordo,
e que esse instrumento, embora não tenha “...alcançado a DECMMA, a
Fenix transacionou em nome desta, mesmo sem autorização, devendo
portanto a Apelada assumir a obrigação” (fls. 107).
Além disso, argumenta que, “conforme comprovado e
reconhecido pelo E. Tribunal de Justiça, que, apesar de haver
determinado o cumprimento da obrigação pelo Apelante, SEM HAVER
ANULADO, por qualquer fundamento, o acordo firmando entre ele e a
Apelada em outra ação ordinária” (fls. 106/107), daí se extraindo o direito
a ser reembolsado pelo valor solvido, o qual não é obstado pelo acordo
firmado em sede de cumprimento de sentença (fls. 103/112).
O recurso foi contrariado (fls. 117/127).
É o RELATÓRIO.
2.- Em observância à certidão de fls. 130, de rigor que o apelante
promova ao recolhimento da importância faltante a título de preparo (R$
95,93). No mais, anotada a ínfima diferença, o que aparta qualquer alegação
de má-fé da parte apelante, procede-se ao imediato enfrentamento do
inconformismo recursal, à luz da reiterada jurisprudência do C. STJ, impondo-
se à parte a complementação necessária com o retorno dos autos à instância
de origem: “PREPARO. Porte de retorno. Falta insignificante - Efetuado
o depósito de R$ 180,00, correspondente ao preparo do recurso de
apelação, a falta de R$ 15,00, para o porte de retorno, é insuficiente para
determinar a deserção do apelo, especialmente se já recolhido ainda em
primeira instância. Recurso conhecido e provido (REsp 211.614/MG,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA).
Vencida essa questão, preserva-se o decreto de improcedência.
Com efeito.
Busca-se o reconhecimento de que houve o pagamento de
importância devida pela recorrida. Com isso, alude à adequação da presente
demanda, a qual é direcionada ao reembolso dos valores solvidos à
DECMMA.
De fato, induvidoso o pagamento realizado pelo apelante,
conforme se pode verificar da transação firmada em sede de cumprimento de
sentença (proc. 0021341-51.2011.8.26.0114). O recorrente diz, na sequência,
que foi condenado a realizar a liquidação dessa importância, embora obtida a
quitação das obrigações contratuais assumidas perante a apelada, de modo
que somente a recorrida é quem deveria solver o débito reclamado pela
credora.
Vale esclarecer, no entanto, que esta Câmara não apartou a
responsabilidade pela transferência dos imóveis à empresa credora, tanto
assim que estabeleceu: “...subsiste a responsabilidade dos requeridos pela
transferência dos imóveis à DECMMA. Primeiro porque essa obrigação
constou expressamente do contrato de cessão entabulado entre a
ENAHP/FENIX e o réu ANTONIO CARLOS, conforme destaque
conferido na cláusula 3a do instrumento contratual” (Apelação Cível no
0021341-51.2011.8.26.0114, de minha Relatoria).
Percebe-se, em suma, que o recorrente se utiliza de expressão
que, em nenhuma hipótese, reclamaria análise singular, descontextualizada
dos demais fundamentos trazidos no v. acórdão. Tanto assim que, embora
dito que a pretensão recursal estava centrada em definir o “alcance da
quitação outorgada pela FENIX aos réus, na medida em que dela não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
participou a coautora DECMMA, não tendo havido, outrossim, a efetiva
transferência dos lotes em seu benefício”, em ato subsequente se delimitou
a controvérsia para estabelecer que “...nada autoriza reconhecer como
quitada a obrigação assumida pelos réus (cláusula 3a, fls. 39/40), não
havendo nenhum indicativo de que a transação estabelecida entre os
demais litigantes aproveitou, de qualquer forma, à DECMMA. Como
resultando do inadimplemento contratual e a resistência dos réus no
cumprimento do avençado, cabível a adjudicação das unidades
identificadas às fls. 39/41 em benefício da DECMMA”.
Com tais premissas, apura-se que o acordo firmado entre as
partes não poderia dispor dos direitos já pertencentes à DECMMA, na
medida em que os transatores não dispunham de poderes para representar a
empresa, ressaltando-se, de outro viés, que o recorrente sempre soube da
dação em pagamento estabelecida em nome da mencionada pessoa jurídica,
por força da contratação inicialmente estabelecida, não cabendo alegar que a
transação firmada posteriormente, sem a DECMMA, foi o suficiente para
afastar os direitos outrora reconhecidos à referida pessoa jurídica.
Finalmente, e não menos importante, reconhece-se a presença de
outra causa impeditiva da pretensão formulada. Nos termos do acordo
retratado às fls. 14/15, firmado pelo apelante, estabeleceu-se que “os
executados reconhecem em favor da exequente um crédito no valor de
R$ 110.000,00”. Com essa previsão, impossível se afirmar que a importância
solvida não era de sua responsabilidade, tratando-se, assim, de conteúdo
acobertado pela coisa julgada, insuscetível de revisão judicial.
Posto isso, acertado o decreto de improcedência e, nos termos do
art. 85, par. 11, do CPC, elevam-se os honorários de sucumbência para o
equivalente a 15% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator